Tribunal: TJMT
Processo: 1042479-05.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042479-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IRENE MARQUES GOMES - CPF: 124.948.678-51 (RECORRIDO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDOR COM O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO APÓS LEITURAS DO MÊS SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE CORTE. CORTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza a suspensão dos serviços sem prova de notificação prévia, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042479-05.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Irene Marques Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de:

a) CONDENAR a Reclamada na restituição, em dobro, do valor de R$ 68,18 (sessenta e oito reais e dezoito centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento da parcela indevida e juros de 1,00% a.m., a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

b) CONDENAR a Requerida a pagar a Autora a quantia de R$ 284,52 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a título de indenização por dano material, atualizados monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e juros de 1% a.m a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

c) CONDENAR a RECLAMADA a pagar a Reclamante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”

No presente caso, o autor afirma que em 09/08/2023, a concessionária de água efetuou o corte no cavalete do fornecimento de água, mesmo não possuindo qualquer inadimplência, sendo restabelecido apenas
11/08/2023
.

Em suas razões a reclamada comprova que a reclamante realizava os pagamentos em atraso muitas vezes superior a trinta dias.

Verifico que a fatura que ensejou o corte de água, foi atinente a junho/2023.

Contudo consta-se que a reclamante realizou o pagamento da fatura de maio/2023, no valor de R$ 284,52 com vencimento em 05/06/2023 apenas na data de 12/07/2023, tendo sido realizada a leitura de fechamento da fatura de junho em 20/06/2023.

De modo que quando realizada a leitura da fatura de junho/2023 (id. 195222966) a reclamante constava inadimplente, vindo a realizar o pagamento com 37 (trinta e sete) dias de atraso.

Ato contínuo, ao receber a fatura de junho, no valor de R$ 282,10 com vencimento em 05/07/2023, realizou em 07/08/2023 o pagamento equivocado em duplicidade da fatura de maio/2023 na monta de R$ 284,52 sem se atentar que estava realizando pagamento da fatura errada.

De modo que, no ato da leitura atinente a fechamento da fatura de julho, conforme realizada leitura em 19/07/2023, a reclamante constava inadimplente. Então no vencimento da fatura em 07/08/2023 constava ainda ausência de compensação do boleto e a reclamada realizou a ordem de corte.

Em que pese o erro do consumidor, que diante dos atrasos superior a trinta dias atraiu para si o problema na compensação da fatura, este realizou em duplicidade o adimplemento ainda que atrasado da fatura de maio/2023, devendo ser compensado na leitura imediatamente subsequente, qual seja, agosto (vencível em setembro/2023), pois os pagamentos foram realizados após leitura e fechamento das faturas de maio/junho, verifico que não há prova cabal da notificação ao consumidor, o que viola direito a informação e possibilidade do consumidor de regularização antes da sanção.

Sendo assim, a requerida, ao juntar tela ilegível de notificação por SMS,
não trouxe elemento de prova que corrobore com as suas alegações, e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a legalidade da suspensão do fornecimento da água.

Pois bem. Verifico pelos documentos apresentados pela ré, restou incontroverso o corte indevido no abastecimento de água do imóvel do consumidor, uma vez que esta se encontrava ainda que em atraso, adimplente com suas obrigações, assim, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATO INCONTROVERSO. FATURA PRETÉRITA ADIMPLIDA.
AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se não restou existência de notificação de aviso prévio de corte, via de consequência, é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, configurando assim ato ilícito.

(N.U 1038813-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Deste modo, restando incontroverso que o consumidor teve o corte indevido do fornecimento de água por ausência de notificação, circunstância que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova desse fato.

Mas, no que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral ao valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024